Tribunal: TJSP
Processo: 0004220-48.2011.8.26.0457
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DA RÉ: AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INCONFORMISMOS QUE NÃO DÃO SUSTENTAÇÃO AOS PRESENTES RECURSOS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELA TURMA JULGADORA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA: ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO APRECIADA NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO SUPRIDA, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DA RÉ: AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INCONFORMISMOS QUE NÃO DÃO SUSTENTAÇÃO AOS PRESENTES RECURSOS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELA TURMA JULGADORA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. EMBARGOS DA AUTORA: ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO APRECIADA NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO SUPRIDA, SEM EFEITO MODIFICATIVO. CONTRADIÇÃO NO TOCANTE À DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EMBARGANTE QUE DEVE, SE O CASO, VALER-SE DE RECURSO PRÓPRIO PARA FINS DE EVENTUAL REFORMA DO QUE RESTOU DECIDIDO. PRETENSÃO INFRINGENTE.

Embargos de declarações da ré rejeitados.
Embargos da autora acolhidos em parte, sem efeito modificativo.